Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PANDEMIA COVID-19. PERÍODO EM QUE ERA OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL. CONSUMIDOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISPENSA LEGAL. ATENDENTE DE CAIXA DE ATACADISTA. SOLICITAÇÃO DO USO DA MÁSCARA. FATO QUE NÃO PROVOCA DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER ATO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A dispensa do uso de máscara de proteção facial de pessoas portadoras de transtorno do espectro autista e deficiências de modo geral, durante determinado período da emergência de saúde pública decorrente da pandemia covid-19, não impedia a sua abordagem, inclusive por agentes de fiscalização, nos termos do artigo 3o-A, inciso III e § 7o, da Lei 13.979/2020, e do artigo 1o, §§ 5o e 7o do Decreto Distrital 40.468/2020.
II. A simples solicitação de uso de máscara de proteção facial e de auxílio ao fiscal do estabelecimento empresarial, feita por caixa de atacadista, não tem o condão de provocar dano moral ao consumidor.
III. O dano moral, inclusive nas relações de consumo, resulta de ato ilícito que viola algum atributo da personalidade do consumidor, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Apelação desprovida.